Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600027-08.2024.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
04/09/2024
Número: 0600027-08.2024.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600027-08.2024.6.16.0108
que julgou procedente a representação eleitoral para o fim de condenar o representado Márcio
Roberto dos Santos ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do artigo 36, §3º da Lei nº 9.504/97, pela prática de propaganda antecipada positiva,
realizada no dia 20/07/2024, por volta das 12h53, por meio de sua conta na rede social Facebook.
Registrou que não é o caso de determinar a exclusão do vídeo, uma vez que foi publicado por meio
de stories, ferramenta que compulsoriamente apaga o vídeo após o decurso de 24 horas. O
representado deverá efetuar o pagamento do valor arbitrado no prazo de 30 (trinta) dias a contar do
trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição em dívida ativa da União e
ajuizamento de execução fiscal do débito (art. 263 do Provimento 02/2018-CRE/PR).(Representação
Eleitoral por Propaganda Antecipada Via Internet, ajuizada por Republicanos - Republicanos - Nova
Fátima - PR - Municipal, em face de Márcio Roberto dos Santos, com fulcro no art. 96 da Lei
9.504/97 e o artigo 3º, parágrafo único, da Resolução n. 23.608/2019, do TSE, do art. 36 da Lei das
Eleições (com redação dada pela Lei n. 13.165/2015), alegando que o dia 20 de julho de 2024, às
12h53min, o representado Márcio Roberto dos Santos, que é vereador noMunicípio (2021-2024);
pré-candidato a vereador e também apoiador político do pré- candidato a prefeito, apresentado por
Zé Augusto, veiculou vídeo com duração de 15 segundos em seu stories (com prazo automático de
desaparecimento da mensagem em 24 horas após postagem), de sua conta pessoal na rede social
Facebook, com endereço URL:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050723363854&mibextid=LQQJ4d, apresentando-se
como pré-candidato e solicitando apoio para dar continuidade em seu trabalho. Afirmou ainda que
postou vídeo com a seguinte descrição, "Olá pessoal, aqui é o Márcio Santos pré-candidato a
vereador de Nova Fátima, conto com vocês mais uma vez pra gente dar continuidade no nosso
trabalho, juntamente agora com o pré-candidato Zé Augusto. Conto com vocês de coração. Vem
com a gente!"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO ROBERTO DOS SANTOS (RECORRENTE)
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - NOVA FATIMA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
ANTONIO FURQUIM XAVIER (ADVOGADO)
RAFAEL LEITE DE MEDEIROS (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43949848
02/09/2024
18:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.798

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600027-08.2024.6.16.0108 – Nova Fátima –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARCIO ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - OAB/PR123662
RECORRIDO: REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - NOVA FATIMA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANTONIO FURQUIM XAVIER - OAB/PR40312
ADVOGADO: RAFAEL LEITE DE MEDEIROS - OAB/PR62618
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
E L E I T O R A L A N T E C I P A D A . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 . P R É -
CANDIDATURA. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES "CONTO COM
VOCÊS" E "VEM COM A GENTE". PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS
NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por Márcio Roberto dos Santos contra
sentença do Juízo da 108ª Zona Eleitoral - Nova Fátima, que julgou
procedente representação movida pelo partido Republicanos,
condenando o recorrente à multa de R$ 5.000,00 por suposta
propaganda eleitoral antecipada em razão da publicação de vídeo em
perfil de rede social com o conteúdo: .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é determinar se as expressões “conto
com vocês” e “vem com a gente”, utilizadas em vídeo publicado
durante o período de pré-campanha, configuram pedido explícito de
votos, caracterizando propaganda antecipada irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 43949848 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

3. A legislação eleitoral, conforme o artigo 36-A da Lei n. 9.504/97,
permite a menção à pretensa candidatura e outras ações durante a
pré-campanha, desde que não haja pedido explícito de voto.

4. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que o pedido explícito
de votos pode ser inferido de contexto conceitual, mas não considera
suficiente o uso de expressões que apenas buscam engajamento e
apoio político sem pedido direto de voto.

5. A análise do conteúdo da publicidade veiculada no período de pré-
campanha deve observar o objetivo da norma que regula o período
de pré-campanha, que é oferecer um espaço de liberdade para que
os pretensos candidatos possam antecipar o debate político, anunciar
ao público sua intenção de concorrer e buscar apoio político, como
forma de viabilizar a competição.

6. A jurisprudência do TSE admite a utilização de expressões como
"conto com vocês" e "vem com a gente" no contexto de pré-
campanha, desde que não acompanhadas de elementos que
configuram pedido explícito de votos.

7. A análise da comunicação no caso concreto indica que as
expressões utilizadas pelo recorrente não extrapolam os limites da
permissão legal para pré-campanha, conforme o art. 36-A da Lei nº
9.504/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A utilização de expressões como "conto com
vocês" e "vem com a gente" durante o período de pré-campanha,
quando desacompanhadas de pedido explícito de votos, não
configura propaganda eleitoral antecipada.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36-A; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI 9-24/SP, Rel. Min. Luiz
Fux; TSE, AREspe nº 0600049-83, Rel. Min. Carlos Horbach; TRE-
SC, REP nº 060004445, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, DJE de
07/08/2024.

Num. 43949848 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Márcio Roberto dos Santos contra a
sentença proferida pelo Juízo da 108ª Zona Eleitoral - Nova Fátima, por meio da qual a
representação movida pelo Partido Republicanos de Nova Fátima foi julgada procedente,
condenando-se o recorrente à multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 43933567), o recorrente alega que o conteúdo objeto da
representação se amolda, claramente, à permissibilidade constante no art. 36-A, § 2º, da Lei nº
9.504/1997, pois as expressões “[...] conto com vocês mais uma vez pra gente dar continuidade
no nosso trabalho [...], conto com vocês de coração e, [...] vem com a gente!” foram utilizadas
como forma de divulgar sua pré-candidatura à reeleição e pedir apoio para continuar a
desenvolver suas ações políticas.

Aduzindo que o conceito de “palavras mágicas” não pode ser interpretado de
forma extensiva, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para o fim de julgar
improcedente a representação.

Em contrarrazões (id. 43933574), o recorrido sustenta que o pré-candidato
utilizou de manobras linguísticas para tentar ultrapassar a proibição legal, o que foi considerado
irregular.

Defende que a expressão "conto com vocês", em um contexto de pré-
candidatura, ultrapassa a mera menção à candidatura ou exaltação de qualidades pessoais
prevista na Lei n.º 13.165/15, configurando um pedido de apoio eleitoral que, na prática, se traduz
Num. 43949848 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

em um pedido de voto.

Sustenta que a publicação em uma rede social de perfil público amplia o alcance
da mensagem, potencializando o impacto da propaganda antecipada e,consequentemente, o
desequilíbrio na disputa eleitoral.

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (id. 43938589).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 09/08/2024 e o recurso protocolado na
mesma data (id. 43933567), sendo, portanto, tempestivo.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Na origem, o recorrido ajuizou representação para apuração de propaganda
eleitoral antecipada afirmando que das expressões utilizadas pelo recorrente em vídeo publicado
na ferramenta stories de seu perfil no Facebook é possível inferir pedido explícito de votos, o que
caracteriza a propaganda antecipada (fl. 02 do id. 43933535).

O recorrido não negou o conteúdo ou a autoria do vídeo, limitando-se a afirmar
que na mensagem divulgada, ao anunciar sua pré-candidatura e solicitar apoio político, agiu nos
estritos termos da permissão contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, cinge-se a definir se o vídeo
divulgado no período de pré-campanha caracteriza ou não propaganda eleitoral antecipada.

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.
Num. 43949848 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
que anunciem ao público sua intenção de concorrer.
O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP) o
Num. 43949848 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou tese
no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
"indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para
o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação
possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e
exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance
das possibilidades do pré-candidato médio.

No que se refere ao alcance da expressão "pedido explícito de votos", a Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que ele "poderá ser inferido não apenas de
mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"), mas também de contexto conceitual explícito
que não deixe dúvida razoável acerca da intenção de captar voto". Esse entendimento hoje está
consolidado na redação do artigo 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a redação
atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote
em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo.

Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise
do tema, propôs-se a adoção, como critério de inferência de expressões, da doutrina
estadunidense das "palavras mágicas", merecendo destaque a ressalva contida no voto proferido
pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões extraídas do precedente da Suprema Corte
dos EUA no caso Buckley vs. Valeo, alertou que

as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
Num. 43949848 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a
diversas variáveis, entre as quais o modo de colocação e o contexto.

Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é
imprescindível observar que a função jurídica das "magic words" no sistema americano é distinta,
pois lá o que se quer é justamente identificar o discurso eleitoral, distinguindo-o da comunicação
de questões sociais. No Brasil, contudo, o que se quer é, dentro de uma comunicação que já se
assume eleitoral, pois permitido expressamente ao candidato mencionar sua candidatura e
qualidades pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.

Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral é regulado, já
que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão proibidas de realizar discurso
político-eleitoral dado o seu estatuto tributário - bem como a fonte de recurso ser discriminada -
empresas e sindicatos, v.g., estão proibidos de financiar campanhas.

Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no
direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida de adicionar,
nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem "vote em fulano, que vai zelar
pela causa animal".

É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras mágicas"
mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley v. Valeo (1975)

"vote for" - "vote para"

"elect" - "eleja"

"support" - "apoie" ou "financie"

"cast your ballot for" - "nas urnas para"

"vote against" - "vote contra"

"defeat" - "derrote"

"reject" - "rejeite"

"Smith for Congress" - "Fulano para o Congresso"
Num. 43949848 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" -
que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a menção à
futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos - todas as demais palavras do
conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser desempenhada pelo eleitor - a propaganda
concita o eleitor a dar-lhe votos. São verbos - votar, eleger, suportar, derrotar, rejeitar.

Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de
legalidade é o objetivo da norma que excepciona a vedação à propaganda eleitoral antes de 16
de agosto e regula o período de pré-campanha, que é antecipar o debate político, oportunizar
aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos, que anunciem
ao público sua intenção de concorrer.

Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal
Superior Eleitoral durante o julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min. Tarcísio Vieira de
Carvalho ponderou que

essa lei é "dolosa". É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro curto, a
geração de candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período
eleitoral, se esse não for um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não
haverá competição. Nesse período é impossível bater um candidato que seja
conhecido por outros meios de comunicação.

Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97 é voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o eleitor e o próprio
sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos pré-candidatos, de
suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, bem como o de discutir
abertamente os problemas da sua comunidade e solicitar a apresentação de soluções é salutar
ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e àqueles que pretendem se lançar à arena política é salutar ao
desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir esse debate
deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade de expressão.

No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada foi veiculada por meio de
vídeo publicado pelo recorrente, em 20/07/2024, na ferramenta "stories" no Facebook, tendo
permanecido disponível pelo período de 24 horas.

Da degravação contida nos autos, extrai-se o teor da fala veiculada pelo
Num. 43949848 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

recorrente no referido vídeo:

aqui é o Márcio Santos, pré-candidato a vereador de Nova Fátima; conto com
vocês mais uma vez pra gente dar continuidade no nosso trabalho,
juntamente agora com o pré-candidato Zé Augusto; conto com vocês de
coração; vem com a gente.

Ao contrário do juízo de origem, não vislumbro que das expressões contidas no
vídeo seja possível inferir pedido explícito de votos, pois o modo como foram empregadas não
fugiu à normalidade das mensagens que buscam engajamento.

É importante frisar que ao permitir o anúncio ou a menção à pré-candidatura a
legislação não exige neutralidade. É evidente que aquele que anuncia sua intenção de
candidatar-se no pleito futuro pretende não apenas que seu nome seja conhecido, mas objetiva
engajar pessoas para a sua campanha.

A restrição ao pedido de votos explícito, ainda que não se limite ao pedido
expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o pedido implícito. E implicitamente todo o
ato de pré-campanha visa à busca pelo engajamento, o que configura conduta lícita.

A utilização de expressões que solicitem apoio em atos de pré-campanha já foi
considerada regular pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgReg no AREspe nº
0600049-83, quando o relator designado, Min. Carlos Horbach, asseverou que

Do padrão normativo acima explicitado, exsurge uma linha clara de compreensão
do que se revela lícito no contexto da chamada pré-campanha: o cidadão pode
expressar nas redes sociais sua pretensa candidatura, pode explicitar as
qualidades que o habilitam para o exercício do cargo futuro, pode enfatizar
sua experiência prévia na política, pode fazer promessas políticas e - mais
importante para o exame da presente demanda - pode ainda pedir apoio
político.
Tais possibilidades de ação se revelam na conduta imputada ao agravante, que
divulgou em sua rede social - Facebook - mensagens com o seguinte conteúdo,
conforme transcrição contida na moldura do aresto recorrido:
- conto com a força do povo barracoqueirense!;
- temos o desafio de dar continuidade a uma gestão séria e comprometida com o
povo barracoqueirense;
- Contamos ainda com a força do nosso agrupamento político e o apoio do povo
barracoqueirense para juntos darmos continuidade ao projeto de crescimento de
Barra dos Coqueiros;
- conto com o apoio do povo barrocoqueirense para chegarmos ao pleito e
trabalhar cada vez mais pela nova e bela Barra. Rumo à vitória!;
- gratidão pela confiança. Rumo à vitória com fé em Deus;
- contamos com o apoio de todos.
Num. 43949848 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

No caso, a manifestação em apreço, tal como divulgada na rede social, em nada
discrepa da moldura normativa dentro da qual é lícita a pré-campanha, sem
caracterização de propaganda eleitoral antecipada e sem que se tenha
possibilidade de aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97.

Do precedente acima extrai-se que a utilização da expressão "conto com vocês"
não configura pedido explícito de votos, assim como a defesa à ideia de continuidade da gestão,
identificada pelo emprego da expressão "pra gente dar continuidade no nosso trabalho".

Analisando publicidade de conteúdo semântico bastante semelhante, esta Corte
entendeu que o texto "Como muitos sabem, já tive a honra de servir nossa cidade por três
mandatos e agora, com ainda mais determinação, quero continuar trabalhando por cada um de
vocês. Experiência e cuidado para viver bem!", publicado em perfil de rede social de pré-
candidata, acompanhado das hashtags #ThanyaMarioto #pre-candidataavereadora e
#PorJaguapitã, não configura pedido explícito de votos (REl 0600020-51, relator Des. Luiz Osorio
Panza, julgado em 19/08/2024).

Idêntica foi a conclusão deste Tribunal quanto à utilização das expressões "Vem
com a gente fazer a diferença", "Venha fazer parte desse compromisso por nossa cidade" e
"Vamos juntos, comprometidos e com muita transparência fazer a diferença em São José dos
Pinhais" (RE 0600016-85. Des. Sade. julgado em 29/07/2024), que, quando empregadas no
contexto de divulgação de pré-campanha, me parecem semanticamente semelhantes à
expressão "vem com a gente".

No mesmo sentido, cito recente precedente do Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina:

ELEIÇÕES 2024 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA - ART. 36, CAPUT E § 3º, DA LEI N.
9.504/1997 - PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR - PUBLICAÇÕES
REALIZADAS NO INSTAGRAM - (...) - ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA - POSTAGEM REALIZADA NO
INSTAGRAM ANTES DO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO DA ELEIÇÃO -
PUBLICAÇÃO, NO PERFIL PESSOAL DE PRÉ-CANDIDATO, CONTENDO SEU
NOME E FOTOGRAFIA, NA QUAL COMUNICA A INTENÇÃO DE CONCORRER
A UMA VAGA NO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AFIRMA QUE ESTÁ
"OFICIALMENTE" EM PRÉ-CAMPANHA - ENUMERAÇÃO DAS QUALIDADES
QUE O TORNARIAM O MAIS APTO PARA EXERCER O CARGO E DE SUAS
PLATAFORMAS POLÍTICAS - POSTAGEM QUE NÃO CONSTITUI UM
INDIFERENTE ELEITORAL - PUBLICIDADE QUE NÃO FOI REALIZADA POR
MEIO OU FORMA VEDADOS NO PERÍODO DE CAMPANHA E NÃO FERIU A
PARIDADE DE ARMAS ENTRE OS FUTUROS CONCORRENTES -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU À IMAGEM OU DE DISSEMINAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - ART. 36-A, CAPUT, DA LEI DAS
Num. 43949848 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

ELEIÇÕES - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU DE NÃO VOTO
DIRETAMENTE LANÇADO AO ELEITORADO - ALEGADA UTILIZAÇÃO DE
"PALAVRAS MÁGICAS" - USO DAS EXPRESSÕES "QUEM VEM COMIGO
NESSA?" E "VAMOS JUNTOS #RENOVAR?" - AUSÊNCIA DE EVIDENTE
PEDIDO DE VOTO - MERO PEDIDO DE APOIO POLÍTICO, NO SENTIDO DE
ENGAJAMENTO À CAMPANHA E À IDEIA DE RENOVAÇÃO - EXPRESSÕES
NÃO INSERIDAS EM UM CENÁRIO VOLTADO PARA O DIRECIONAMENTO
DO SUFRÁGIO POR INEXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO COM ELEMENTOS
QUE REMETEM DIRETAMENTE AO VOTO - CONTEXTO QUE NÃO LEVA AS
EXPRESSÕES A ASSUMIR SIGNIFICADO SIMILAR AO VOCÁBULO "VOTE" -
UTILIZAÇÃO DE "PALAVRAS MÁGICAS" EQUIVALENTE AO PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO NÃO CARACTERIZADA - POST QUE NÃO ANTECIPA A
CAMPANHA ELEITORAL PARA ALÉM DOS LIMITES DEFINIDOS PELO
LEGISLADOR - ART, 36-A, CAPUT, DA LEI N. 9.504/1997 C/C ART. 3º DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/2019 - PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
N Ã O C O N F I G U R A D A - M A N U T E N Ç Ã O D A S E N T E N Ç A N O
PONTO.CONCLUSÃO - EXTINÇÃO PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE UM DOS PRESSUPOSTOS
DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO (ART. 17, III, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.608/2019 C/C ART. 485,
IV, DO CPC), COM RELAÇÃO AOS DOIS PRIMEIROS POSTS - RECURSO
DESPROVIDO COM RELAÇÃO À TERCEIRA PUBLICAÇÃO.

(REP nº060004445, Relator Des. SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, DJE de 07/08/2024).

Destarte, conclui-se que a mensagem divulgada pelo recorrente em seu perfil do
Facebook não extrapolou os limites da norma permissiva contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
pois se restringiu a divulgar sua pré-candidatura e solicitar apoio político, sem o emprego de
expressões capazes de configurar pedido explícito de voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto por Márcio
Roberto dos Santos e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, para o fim de julgar improcedente a
representação eleitoral contra ele ajuizada pelo partido Republicanos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora
Num. 43949848 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Márcio Roberto dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 108ª Zona Eleitoral - Nova Fátima, por meio da
qual a representação movida pelo Partido Republicanos de Nova Fátima foi julgada
procedente, condenando-se o recorrente à multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

A e. Desembargadora Relatora concluiu que as expressões contidas no vídeo
não configuram pedido explícito de votos, pois o modo como foram empregadas não fugiu
à normalidade das mensagens que buscam engajamento.

Dessa forma, foi dado provimento ao recurso para o fim de julgar
improcedente a Representação.

2. Contudo, divergi desse entendimento, dada a subjetividade na
interpretação do pedido explícito de voto, previsto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, bem
como diante de particularidade no contexto fático da publicidade questionada, que, a meu
ver, caracteriza um pedido explícito de votos, em razão da conjugação de elementos de
persuasão específicos.

Como salientado por RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
383), a análise da questão do pedido explícito de voto pode apresentar características
textuais e não textuais:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a exata compreensão do que consiste o pedido explícito de
voto. Com efeito, o pedido explícito de voto é realizado de forma
direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pedido
explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do seu
voto", "quero seu voto"), ou mesmo de forma não textual. O pedido
textual, em síntese, sempre emprega a palavra "voto", o pedido ou
expressão de igual equivalência (v. g. sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual
de frases, expressões (ex. slogan da campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam
pertinência direta com o ato de votar.

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
Num. 43949848 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra”, como se
infere do seguinte precedente:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS,
DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO
CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA
DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO
EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.1. Nos exatos termos
do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as
seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos,
em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para
tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.2. Há, no entanto, um núcleo
mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente
proibido não se limita às locuções "vote em" ou "não vote em",
podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a
jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina
de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO,
Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte:
Num. 43949848 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

Fórum, 2017, 194).4. Ainda que o pedido explícito de voto possa
ser extraído de outras palavras, as chamadas "palavras mágicas",
como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não
vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido
explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A
da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que
o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não
há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em
período anterior, com claro comprometimento da competitividade
eleitoral e da renovação política.5. O Plenário desta Corte Superior
fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a premissa segundo
a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela
norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do
contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto
da obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a
destempo e os atos típicos e próprios do momento oficial de
campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).6. O
compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta
alegação de se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato
adversário, com a exortação para que seja visto e compartilhado,
bem assim com o apelo ao usuário para que "combata a
ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda em momento
distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de não
voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para
as eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com
poucas alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e
de televisão durante a fase oficial de campanha.7. Representação
julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.Recurso na
Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir a análise do contexto fático para se inferir sobre a presença do pedido explícito de
votos:

Embargos de Declaração. Recurso Eleitoral. Provimento parcial.
Representação. Procedência. Lançamento de pré-candidatura.
Propaganda eleitoral antecipada. Art. 36-A, II, da Lei das Eleições.
Pedido explícito de voto. Magic Words. Rediscussão de matéria.
Não cabimento. Rejeição dos embargos.

1. Inexistente omissão a ser apreciada, sendo o acordão
Num. 43949848 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

suficiente em todos os seus pontos, sem quaisquer lacunas na
decisão.

2. Malgrado tenham sido citados na fundamentação do decisum o
número &ldquo;55&rdquo;; os termos &ldquo;#time Elder&rdquo;,
&ldquo;Eu tô com o Barbudinho&rdquo; e &ldquo;#Sou mais Elder
Fontes&rdquo;; o uso de jingles com conteúdo sugestivo e
reproduzidos em um telão afixado em via pública, o fundamento
decisório não se deu por força deles, mas sim em razão dos
discursos explícitos dos apoiadores que transcenderam o
permissivo legal.

3. Reforça-se que o contexto fático permite ao julgador inferir a
presença ou não dos requisitos para a configuração da propaganda
antecipada, bem como o pedido explícito de voto.

4. A reforma desse entendimento implicaria rediscussão de
matéria já debatida pelo Colegiado, o que não se mostra possível
em sede de aclaratórios.

5. Embargos rejeitados, mantendo-se a decisão que deu parcial
provimento ao recurso.

(TRE-BA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060002639, Acórdão,
Des. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 16/08/2024).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS
REDES SOCIAIS QUE NÃO SE LIMITA A CONVIDAR PARA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS
MÁGICAS, SEMANTICAMENTE EQUIVALENTES AO PEDIDO DE
VOTO, DENOTANDO O CHAMAMENTO DO ELEITOR A APOIAR
E VOTAR NA CANDIDATA. DIVULGAÇÃO QUE FOGE A
NATUREZA INTRAPARTIDÁRIA DA PROPAGANDA.
IMPROVIMENTO.1.No vídeo divulgado nas redes sociais percebe-
se, tanto nas legendas quanto no jingle, as chamadas "magic
words", ou seja, expressões que vão muito além da exaltação das
qualidades pessoais e posicionamentos políticos dos pré-
candidatos, mas que denotam um pedido de voto, como "Bora
Marilhar", "Pernambuco vai Marilhar", "Vai ter #LulaláMaríliaCá",
"Pro povo ser feliz de novo", em um claro chamamento do eleitor a
apoiar e votar na candidata.2.Esta Corte tem entendimento
sumulado de que "O pedido explícito de votos, previsto no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97, caracteriza-se pelo uso de equivalentes
semânticos (palavras mágicas) e expressões que denotem
chamamento do eleitor a apoiar e votar em determinado pré-
candidato". Súmula TRE-PE nº 2, de 11.03.2021, em
vigor.3.Identificação de elementos objetivos na mensagem
Num. 43949848 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

publicitária, a partir da utilização de expressões semanticamente
equivalentes ao pedido de voto, levando a concluir que os
emissores estão defendendo sua vitória de forma pública, ao
chamar todos, e não apenas os convencionais, para "Marilhar",
com grande alcance dos eleitores, que nitidamente foge à natureza
intrapartidária.4.Não há como se fazer uma análise isolada dos
elementos da mídia impugnada, sendo necessário se observar todo
o conjunto da publicidade. A utilização de jingle está atrelada ao
vídeo postado nas redes sociais, com uso de magic words no seu
conteúdo, identificadas nas expressões "Vai Marilhar, Pernambuco
vai marilhar, é a voz do povo e ninguém pode calar", com nítido
chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo sua vitória
de forma pública (AgR- REspEI nº 29-31/RJ, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, julgado em 30.10.2018, DJe de 3.12.2018).5.O
posicionamento externado na RP Eleitoral 0600676-
21.2022.6.00.0000 trata de decisão interlocutória monocrática, em
sede de cognição sumária, sem notícia de ter sido julgado o mérito.
Igualmente o posicionamento exposado não tratou da temática das
palavras mágicas. Precedente sem efeito vinculante, incapaz de
desconstituir a jurisprudência do próprio TSE que defende a
existência de pedido expresso de voto a partir da utilização de
palavras mágicas. Precedentes: REspE nº 0600352-
25.2020.6.25.0026, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgamento: 19.04.2022, AgR- REspEi nº 29-31/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018; AgR- Respe 060004748,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques DJE 23/9/2021; AgR- REspEI
0600351-40/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
9.12.2021, DJe de 3.2.2022; AgR- REspEI nº 0600348-85/SE, Rel.
Min. Sérgio Banhos, julgado em 9.12.2021, DJE 3.2.2022).6.A
decisão liminar proferida na Representação eleitoral 0600673-
66.2022.6.00.0000 não se aplica ao caso concreto ora em
apreciação. Não enfrenta a jurisprudência, até o momento
dominante da Corte do TSE, segundo a qual é possível identificar o
requisito do pedido explícito de votos a partir de "palavras
mágicas", porquanto o pedido de voto analisado naqueles autos foi
feito por meio da frase padrão "vote em mim".7.Nesse contexto,
extrai-se que houve (i) uma veiculação de propaganda antes do
período permitido pela legislação eleitoral, em (ii) redes sociais
aberta a todo o eleitorado, contendo (iii) palavras mágicas (magic
words), de chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo
sua vitória de forma pública, inclusive no jingles usado no vídeo, a
compor uma peça única e indissociável, fazendo uso de técnicas
de comunicação, além de acrescentar a (iv) hastags, que
aumentam o engajamento e alcance do conteúdo, fugindo, à
finalidade exclusiva de mensagem aos convencionais.8.Recurso
Inominado a que se nega provimento. Confirmação da decisão
monocrática e aplicação da multa o art. 36 §3° da Lei 9504/97.

(TRE-PE Representação nº060054572, Acórdão, Des. VIRGÍNIA
Num. 43949848 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

GONDIM DANTAS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/08/2022).

Depreende-se, portanto, que a interpretação da propaganda antecipada não
pode ser analisada de forma isolada, considerando-se apenas as frases externadas pelos
pré-candidatos, para, com base tão somente nas afirmações, definir se houve ou não a
utilização das “magic words”.

É essencial a análise de todo o contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.

A conjugação desses elementos me levaram a concluir pela caracterização
de propaganda antecipada no caso em debate.

Com efeito, discordo da e. Relatora quando menciona que as expressões
utilizadas, quando empregadas no contexto da pré-campanha, não configuram pedido
explícito de votos.

No caso, o Recorrente mencionou expressamente que: ““Olá pessoal, aqui
é o Márcio Santos pré-candidato a vereador de Nova Fátima, conto com vocês mais
uma vez pra gente dar continuidade no nosso trabalho, juntamente agora com o
pré-candidato Zé Augusto. Conto com vocês de coração. Vem com a gente!”.

A meu ver, a utilização das expressões “conto com vocês” e “vem com a
gente” externam a solicitação explícita de voto dos eleitores.

Ressalta-se, ainda, o profissionalismo do vídeo, que conta com legendas, de
forma a atrair maior atenção dos espectadores ao que é falado e escrito.

Por fim, o Recorrente conta com 4.300 seguidores em sua rede social
Facebook, local onde veiculado o vídeo impugnado, que corresponde a 70,21% do
eleitorado de Nova Fátima, fato que deve ser levado em consideração para se definir o
contorno fático do presente feito.

Nesse contexto, a conjugação de (i) quantidade de seguidores do Recorrente;
(ii) programação visual profissional do vídeo, com vistas a atrair mais seguidores e,
consequentemente, eleitores; (vi) palavras mágicas de apoio (“Conto com seu apoio ” e
“vem com a gente”) configuram pedido explícito de votos apto a configurar propaganda
eleitoral antecipada.

3. Portanto, divirjo da Relatora para negar provimento ao recurso, mantendo a
sentença que julgou procedente a representação para aplicar multa Recorrente no valor
de R$ 5.000,00.

É como voto.
Num. 43949848 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600027-08.2024.6.16.0108 - Nova
Fátima - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: MARCIO ROBERTO DOS SANTOS - Advogado do RECORRENTE: ERICK
SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - PR123662
- RECORRIDO: REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - NOVA FATIMA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do RECORRIDO: ANTONIO FURQUIM XAVIER - PR40312, RAFAEL LEITE DE
MEDEIROS - PR62618.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob
Junior, que declara voto, acompanhado do desembargador Luiz Osorio Moraes Panza.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43949848 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 18:42:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090218422050600000042903599
Número do documento: 24090218422050600000042903599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:03:59